Tribunal: TJDFT
Processo: 0008428-61.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Furto qualificado. Reconhecimento por fotografia. Provas.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - Os depoimentos das empregadas da vítima – que reconheceram o réu, sem dúvidas, na delegacia, e confirmaram o reconhecimento, em juízo -, corroborado pelo depoimento do agente de polícia, que confirmou as declarações delas, somado ao fato de que o réu admitiu que locou o veículo usado no transporte da mercadoria subtraída, são provas suficientes de que ele é autor do furto qualificado.
3 - Apelação provida.